Tribunal: STF
Processo: HC 210726
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.12.2021 por Kassem Ahmad Mourad Neto e Ahmed Hassan Saleh, advogados, em benefício de Felipe Porfírio Pereira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.12.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 703.152/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. O paciente foi preso em flagrante, em 24.8.2021, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e no caput do art. 171 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (estelionato tentado). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Juíza de Direito Rita de Cassia Spasini de Souza Lemos, no plantão judiciário da Comarca de Taubaté/SP, em 25.8.2021.



    3. Em 1º.9.2021, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente e corréus. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do presente inquérito policial que, em data e horário incertos, mas até o dia 24 de agosto de 2021, em diversas comarcas do Estado e também aqui, nesta cidade de Tremembé, RODNEI MARQUES DA SILVA, qualificado a fls. 26 e 88, DIEGO TELES DE MEDEIROS, qualificado a fls. 28 e 87, FELIPE PORFIRIO PEREIRA, qualificado a fls.29, 86 e 89, e outros indivíduos não identificados, de forma ordenada e mediante divisão de tarefas, associaram-se em forma de organização criminosa estável, com o intuito de praticar, de forma continuada, estelionato. 



    Consta, também, que, no dia 24 de agosto de 2021, nas dependências da Agência Bancária do Bradesco, localizada na Rua Ministro Amador Bueno da Veiga, Centro, nesta cidade e comarca, RODNEI MARQUES DA SILVA, DIEGO TELES DE MEDEIROS, FELIPE PORFIRIO PEREIRA e outros indivíduos não identificados, tentaram obter para eles e para outrem vantagem ilícita, consistente na quantia de R$ 30.000,00, em prejuízo de Otávio Batista de Macedo Alves, induzindo o funcionário do Bradesco em erro, mediante artifício ou ardil. 



    Os denunciados se associaram com outros indivíduos ainda não identificados para juntos praticarem diversos estelionatos, consistentes na fraudulenta apropriação dos benefícios previdenciários de diversas pessoas. 



    Os criminosos tomavam conhecimento acerca da disponibilização, em contas do Bradesco, de aposentadorias concedidas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. 



    Assim, antes que os respectivos contemplados levantassem a quantia depositada em seus nomes, os estelionatários, munidos de documentos falsificados, passavam-se pelos beneficiários, induzindo em erro os agentes bancários e, então, sacavam e transferiam para outras contas as quantias disponibilizadas pela autarquia federal.



    FELIPE recebia os documentos falsos dos chefes da organização criminosa e os repassava para RODNEI, o qual era o responsável por entrar na agência e, mediante a apresentação de documentos falsos, apresentava-se como o beneficiário a ser vitimado. DIEGO, juntamente com FELIPE, acompanhavam RODNEI para comunicar aos seus superiores o êxito da atividade criminosa. 



    No dia 24 de agosto de 2021, os denunciados dirigiram-se à Agência Bancária do Bradesco, localizada nesta comarca, com intuito de sacar a quantia de R$ 5.000,00 e transferir o saldo restante de R$ 25.597,38 para uma outra conta (agência 1974, conta 0043870-7, Banco Bradesco de titularidade de Micael Jardim Pereira Rocha).



    Então, RODNEI adentrou no estabelecimento bancário e simulou ser Otávio Batista de Macedo Alves, mediante apresentação de documentação falsa. Enquanto isso DIEGO e FELIPE permaneceram nas proximidades da agência para constatar o sucesso da empreitada criminosa e comunicar aos chefes da organização, bem como para facilitar eventual fuga. 



    No entanto, o Setor Antifraudes do Banco Bradesco verificou indícios de ilícito e solicitou apoio do Setor de Investigação da Delegacia de Tremembé, a qual, prontamente se deslocou para Agência Bancária e surpreendeu RODNEI tentando se passar por Otávio Batista de Macedo Alves. 



    Neste ínterim, nas proximidades, Policiais Civis surpreenderam DIEGO e FELIPE, os quais informalmente confessaram que estavam esperando o comparsa que se encontrava nas dependências da Agência Bancária. 



    Na Delegacia de Polícia, os denunciados autorizaram o acesso aos seus aparelhos celulares. RODNEI e DIEGO confessaram a prática delitiva” (fls. 43-44, e-doc. 13). 



    4. A denúncia foi recebida, na mesma data, pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Tremembé/SP (Ação Penal n. 1501178-64.2021.8.26.0618). O juízo de primeiro grau também indeferiu pedido de liberdade provisória formulado em benefício dos réus (fls. 98-99, e-doc. 13). 



    5. Pleiteando a revogação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2220342-82.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 21.9.2021, o Relator, Desembargador Heitor Donizete de Oliveira, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou a remessa do processo à Procuradoria de Justiça, para manifestação (fls. 17-21, e-doc. 14). 



    6. Contra essa decisão precária impetrou-se o Habeas Corpus n. 703.152/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 4.11.2021, o Ministro Ribeiro Dantas indeferiu liminarmente a impetração, com estes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPE PORFIRIO PEREIRA contra decisão indeferitória do pedido de liminar deduzido no writ manejado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Em razões, a defesa requer a revogação do decreto preventivo, afirmando restar configurada hipótese de superação do entendimento da Súmula 691/STF, considerando a manifesta carência de motivação concreta para a medida excepcional. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, já que evidenciado erro material, torno sem efeito a decisão de fls. 534 (e-STJ). 



    Em seguida, passo ao exame da pretensão defensiva. 



    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 



    Sobre o tema, os seguintes precedentes: (…)



    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, na medida em que se encontra assim motivada: 



    ‘No caso em tela estão presentes os requisitos da prisão preventiva: trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, os averiguados, em tese, integram organização criminosa que visa a prática de estelionato, especialmente, em agências bancárias, o que tem causado enorme insegurança à comunidade laboriosa e ordeira do País. Por seu turno, em que pese Felipe seja primário, não demonstrou exercer, atualmente, atividade lícita, o que evidencia que sobrevive da prática de ilícitos. Já Diego é reincidente (fis. 142/146) e Rodnei possui maus antecedentes (fls. 156/168), o que demonstra maior envolvimento com a criminalidade. Diante disso, constata-se a necessidade de manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para que a sociedade não venha se sentir privada de garantias para sua tranquilidade. Portanto, bem demonstrada sua periculosidade, não havendo que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência, pois não se trata de antecipação da reprimenda, nem reconhecimento definitivo da culpabilidade. A manutenção em cárcere provém da periculosidade do agente, demonstrada pela sua conduta audaciosa, visando garantir a ordem pública, e até mesmo por conveniência da instrução criminal, vez que, solto, poderá se furtar a comparecer em audiência, afim de evitar o ato de reconhecimento pessoal em juízo. (...) Nestes termos, considerando a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) são absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual, nos termos do art. 282 c/c art. 310, II, do CPP, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra -se de rigor’ (e-STJ, fls. 487-488). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus e torno sem efeito a decisão de fls. 534 (e-STJ)”. 



    7. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 7.12.2021, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Tem-se na ementa do julgado, constante do sítio eletrônico do Tribunal Superior:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). Tal entendimento também se aplica à hipótese em que o writ é impetrado contra decisão unipessoal da qual era cabível o manejo de recurso para órgão colegiado. Precedentes.



    2. No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem.



    3. Agravo regimental desprovido”. 



    8. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes pretendem a mitigação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, ao argumento de flagrante ilegalidade na espécie. 



    Anotam que “no dia dos fatos o Paciente recebeu a proposta de fazer uma viagem até Tremembé, onde ganharia 100 reais e o tanque de gasolina completo, foi acordado que o mesmo levaria os passageiros e esperaria até que retornassem para que fosse realizada a viagem de volta” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumentam que “houve um equívoco, por que FELIPE não sabia sobre as ações que os supostos passageiros realizavam na região caso soubesse teria negado realizar a corrida para não ser arrolado nesse emaranhado de contradições. Visto que, o Paciente não conhecia os outros integrantes, apenas Diego, pois jogam bola juntos e ele que deu seguimento com as conversas com Rodinei” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alegam que o juízo de primeiro grau “indeferiu o pedido de liberdade formulado pela defesa, sem a devida fundamentação sendo certo que o Paciente tem o direto de aguardar a fase de instrução em liberdade, o que lhe foi negado, POIS MESMO SE FOR CONDENADO NESSA AÇÃO PENAL, onde com certeza cumprirá à pena em regime aberto, mais isso é uma suposição, onde será provado tudo o que está sendo trazido à baila que o Paciente está sendo acusado supostamente por um crime que não cometeu isso já está provado nos autos ele é um inocente, pois o Paciente preenche todos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva para que seja-lhe concedida a sua liberdade, o acusado ora Paciente não apresentou nenhuma resistência ou atrapalhou as investigações se é que podem ser chamadas assim, ou ofereceu perigo à sociedade, pois não existem notícias, de que ele está envolvido em outra acusação ou faça parte de alguma organização criminosa” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Salientam “a possibilidade de aplicação de medidas substitutivas à prisão cautelar, em virtude das inovações trazidas pela Lei n. 12.403, 4 de maio de 2011, e que na espécie, ainda que o Paciente esteja sendo acusado pela prática delineada na denúncia, nada obsta que faça jus as medidas substitutivas insertas na legislação em comento e que trouxeram nova sistemática ao regramento da prisão cautelar” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...) aguarda o Paciente, com serenidade, seja concedida a ORDEM DE HABEAS CORPUS LIMINARMENTE, para o fim de cessar o: 



    I – constrangimento ilegal abuso de poder e a falta justa causa cumulado com a falta de fundamentação no indeferimento da liberdade provisória e na decretação de prisão preventiva bem como na denegação da ordem de Habeas Corpus com fulcro no artigo 93 da Constituição Federal. 



    II – requer ainda que seja colocado em liberdade com arrimo no artigo 319 do CPP. 



    Expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, para que possa ser restabelecida a liberdade individual e aguarde o deslinde do processo em liberdade, POR ADVENTO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM FULCRO NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, confirmando-se a ordem ao final, após as informações da Autoridade Coatora, restabelecendo-se desta forma, a mais escorreita, cristalina e lídima JUSTIÇA” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. O presente habeas corpus tem por objeto a questão posta no Habeas Corpus n. 210.022/SP, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 15.12.2021.



    No Habeas Corpus n. 210.022/SP, apontou-se como ato coator o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.12.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 703.152/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 



    O presente habeas corpus foi impetrado contra esse mesmo acórdão da Quinta Turma do Tribunal Superior, proferida no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 703.152/SP. 



    Na espécie vertente, os impetrantes repetiram as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 210.022/SP, ao qual neguei seguimento em decisão com a seguinte ementa: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL ANTES DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO SUBSTITUTIVA DA DECISÃO IMPUGNADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PELA QUAL INDEFERIDA A LIMINAR. AUSÊNCIA DE OBJETO E DE INTERESSE DE AGIR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    11. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e semelhante objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 



    12. Ressalte-se que, em 17.11.2021, com os mesmos fundamentos expostos no Habeas Corpus n. 210.022, também neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 208.855/SP, interposto contra a decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 703.152/SP. Tem-se na ementa:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL ANTES DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO SUBSTITUTIVA DA DECISÃO IMPUGNADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA QUAL INDEFERIDA A LIMINAR. AUSÊNCIA DE OBJETO E DE INTERESSE DE AGIR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora